Tribunal: TJMT
Processo: 1008315-12.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008315-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RUAN JUNIOR BOTELHO DA SILVA - CPF: 023.232.851-06 (AGRAVANTE), ANA GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS VENTURA - CPF: 056.132.571-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1008315-12.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: RUAN JUNIOR BOTELHO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE E DE DESAMPARO FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal manejado contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado por sentenciado submetido ao cumprimento de pena unificada de reclusão, em regime fechado, em razão de reiteradas condenações pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Delineiam-se, na espécie, duas questões fundamentais. A primeira consiste em aferir a possibilidade de concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado submetido ao regime fechado. A segunda reside em examinar se, à luz das particularidades do caso concreto, restou suficientemente demonstrada a imprescindibilidade da presença do sentenciado no seio familiar, notadamente em face da alegada vulnerabilidade das dependentes e daquela incumbida dos cuidados domésticos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, em situações excepcionalíssimas, a extensão do benefício a apenados em regimes mais gravosos, desde que demonstrada, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do reeducando para a tutela de dependentes vulneráveis.

4. A prisão domiciliar humanitária não constitui benefício subjetivo do condenado, mas medida excepcional voltada à proteção de direitos fundamentais de terceiros em situação concreta de vulnerabilidade.

5. O laudo psicossocial elaborado por equipe técnica multidisciplinar constatou que as menores se encontram sob os cuidados efetivos da avó paterna, inseridas em ambiente doméstico funcional, com vínculo escolar preservado, socialização adequada e desenvolvimento compatível com a idade.

6. Embora reconhecida a fragilidade de saúde da responsável familiar, também se verificou que ela recebe acompanhamento médico regular, realiza tratamento contínuo e conta com suporte da rede pública de assistência social.

7. Não houve comprovação de abandono, risco iminente, desagregação familiar ou inexistência de alternativas assistenciais aptas a justificar a flexibilização do regime fechado.

8. As circunstâncias da execução penal recomendam especial cautela, considerando tratar-se de condenado reincidente específico em tráfico de drogas, com múltiplas condenações e submetido ao regime fechado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A prisão domiciliar humanitária admite concessão excepcional mesmo a apenado submetido aos regimes fechado ou semiaberto, desde que se demonstre, de modo seguro e robusto, a indispensabilidade concreta de sua presença para a assistência de dependente em condição de vulnerabilidade. 2. A existência de estrutura familiar ou institucional apta a suprir as necessidades assistenciais, aliada à inexistência de risco efetivo de desamparo, elide a excepcionalidade indispensável ao deferimento da prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 117; CPP, art. 318; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 764603/SC, Quinta Turma, j. 08.11.2022; TJMT, NU 1047585-77.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 03.02.2026; TJMT, NU 1032672-90.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 29.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1008315-12.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: RUAN JUNIOR BOTELHO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
RUAN JUNIOR BOTELHO DA SILVA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 2000009-47.2022.8.11.0042, indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária (
cf. Id. n.º 349291862 – págs. 40-42
).

A defesa requer a concessão de prisão domiciliar humanitária em benefício do recorrente, sustentando, em suma, que, no presente caso, o art. 117 da Lei nº

7.210/84 recebeu interpretação demasiadamente restritiva e incompatível com a finalidade protetiva da norma. Argumenta que as situações descritas no dispositivo legal não compõem rol exaustivo e inflexível, mas conjunto normativo suscetível de compreensão ampliativa quando presentes circunstâncias extraordinárias.

Nessa senda, assevera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de deferimento da medida, inclusive em favor de apenados submetidos ao regime fechado, desde que evidenciada concreta situação de imprescindibilidade (
cf. Id. n.º 349291862 – págs. 49-56
).

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 349291862 – págs. 68-82)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 349291862 – pág. 85
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.º 362130881).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1008315-12.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RUAN JUNIOR BOTELHO DA SILVA
, ora agravante, foi condenado – por três vezes – pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), encontrando-se atualmente no cumprimento de pena unificada de 13 (treze) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado.

No âmbito da execução penal, a defesa formulou pedido de prisão domiciliar humanitária, sustentando que o agravante seria indispensável aos cuidados de suas duas filhas menores, atualmente assistidas pela avó paterna, bem como ao auxílio de sua genitora, acometida de grave enfermidade.

Na ocasião, o juízo da execução penal determinou que a equipe técnica multidisciplinar realizasse estudo psicossocial, com o objetivo de subsidiar a apreciação do pedido defensivo mediante elementos técnicos e objetivos acerca da dinâmica familiar, das condições de cuidado invocadas e da efetiva necessidade da presença do apenado no ambiente doméstico.

Integrados aos autos os elementos oriundos da diligência determinada, procedeu-se a novo exame da pretensão defensiva, ao cabo do qual sobreveio o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, consoante fundamentação assim lançada:

“[...] No rol dos dispositivos legais atinentes ao caso em tela, a Lei de Execução Penal elenca as hipóteses de aplicação da prisão domiciliar:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

No mesmo certame, o Código de Processo Penal enfatiza outras possíveis situações capazes de propiciar a concessão de prisão domiciliar:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Insta salientar que, em observância ao princípio da adequação, além do preenchimento de quaisquer dos requisitos legais constantes nos dispositivos retro mencionados,
há de se comprovar a efetiva impossibilidade de permanência intramuros
; no caso em tela, a
imprescindibilidade do apenado nos cuidados das suas filhas
.

Sucede que o laudo técnico apresentado à mov. 148.1 revela que
as filhas do recuperando encontram-se sob os cuidados da avó paterna, de quem recebe atenção às necessidades básicas
.

Ora, em que pese a responsável pelas infantes esteja com estado de saúde fragilizado, extrai-se do laudo elaborado pela equipe técnica a informação que
a mesma encontra-se em tratamento e sob acompanhamento médico
, como se vê:

A Sra. Claudia, responsável principal pelas netas desde a primeira infância, “apresenta quadro de saúde bastante fragilizado, em razão de doença renal crônica, necessidade de hemodiálise frequente e histórico de comorbidades cardíacas. Essas condições limitam sua capacidade funcional e contribuem para sobrecarga física e emocional, especialmente diante da ausência de uma rede de apoio sólida. Apesar disso,
demonstra comprometimento com os cuidados das netas e empenho em manter a rotina escolar e social das crianças, ainda que com dificuldades
.

(...)

Diante disso, destaca-se a necessidade de continuidade do acompanhamento pela rede socioassistencial, que o grupo familiar já vem recebendo. No que se refere à saúde da Sra. Claúdia,
esta já se encontra em acompanhamento médico
.”

Ainda que a defesa sustente a existência de causa impeditiva da manutenção do apenado no cárcere,
o relatório técnico apresentado não indica tal condição, uma vez que as infantes se encontram em desenvolvimento compatível com a idade, vínculo escolar, socialização adequada e discurso coerente
.

Vejamos:

“As netas Agatha Gabriela e Ana Vitória demonstram desenvolvimento compatível com a idade, mantendo vínculo escolar, socialização adequada e discurso coerente.

As infantes expressam vínculo afetivo positivo com o genitor e a avó, além de relatarem tristeza pela ausência do pai e preocupação com o estado de saúde da responsável. Observa-se que desempenham papel ativo na rotina doméstica, auxiliando a avó nas tarefas cotidianas, o que pode indicar senso de responsabilidade precoce, porém também sinaliza exigências inerentes ao contexto de fragilidade familiar.”

Logo, ao menos por ora, não há que se falar em concessão do direito em tela, tendo em vista a
inexistência de elementos que indiquem a imprescindibilidade do apenado nos cuidados das suas filhas
.

Não obstante, superada a questão relativa à imprescindibilidade do recuperando nos cuidados com suas filhas, verifica-se que o recuperando armazenou substância ilícita em residência de sua responsabilidade, fato que resultou na condenação da Guia nº 0048188-51.2019.8.11.0042.

Com essas considerações, o pedido de prisão DEIXO DE ACOLHER domiciliar, por ausência de preenchimento dos requisitos do art. 117 da LEP e art. 318 do CPP.

À equipe psicossocial que atua neste Juízo a fim de que, de posse da presente decisão, encaminhe a família em estudo ao CREAS, Escritório Social e UBS da região de atenção, para fins de realização de busca ativa e acompanhamento do núcleo familiar.

À FUNAC e à direção da unidade prisional, a fim de que verifique a possibilidade de inserção do recuperando em uma das vagas de trabalho remunerada extra/intramuros, com imediata possibilidade de constituição de pecúlio e repasse à família [...].”

A prisão domiciliar encontra-se disciplinada no art. 117 da Lei nº 7.210/84, que estabelece:

“
Art. 117.
Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

Observa-se que a redação legal é expressa ao subordinar a prisão domiciliar ao
cumprimento da pena em regime aberto
, ao mesmo tempo em que circunscreve sua concessão a hipóteses determinadas, específicas e objetivamente delineadas.

Não obstante a literalidade do dispositivo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, tem admitido, em
situações excepcionalíssimas
, a extensão do benefício a apenados em regime fechado ou semiaberto,
quando demonstrada, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do reeducando para os cuidados de dependentes vulneráveis
, notadamente filhos menores ou familiares gravemente enfermos. Vejamos:

“[...] Embora o art. 117 da Lei de Execucoes Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade.”
(STJ - AgRg no HC: 764603 SC 2022/0256657-8, Data de Julgamento: 08/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2022.)

Contudo, a flexibilização construída pela jurisprudência não traduz mitigação irrestrita dos requisitos legais. Ao revés, impõe redobrada cautela, exigindo-se demonstração segura, concreta e documentalmente amparada de que o
apenado exerce papel insubstituível no cuidado do dependente em condição de vulnerabilidade
; de que inexistem alternativas familiares, comunitárias ou estatais minimamente aptas a prestar a assistência necessária; de que sua permanência no cárcere produz quadro real de desamparo, risco iminente ou desestruturação severa do núcleo familiar; e, por fim, de que o endereço indicado para a prisão domiciliar oferece condições compatíveis com os objetivos da execução penal.

Não se trata, portanto, de benefício pessoal deferido ao apenado, mas de providência protetiva de caráter excepcional, vocacionada à tutela de direitos fundamentais de terceiros em condição de vulnerabilidade, notadamente crianças, idosos e enfermos. Busca-se, com isso, obstar que a execução da pena transborde ilegitimamente da esfera jurídica do condenado e projete sobre inocentes os gravames do cárcere, submetendo-os a
estado de completo abandono
.

Essa exegese tem sido reiteradamente sufragada pela jurisprudência deste Sodalício:

“[...] A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado exige
prova inequívoca de situação excepcional
, não se configurando quando há suporte familiar e ausência de imprescindibilidade do condenado aos cuidados de familiares. A existência de vulnerabilidades familiares, por si só, não autoriza a mitigação do regime prisional, sendo
indispensável a demonstração de risco concreto de desamparo ou abandono absoluto
.”
(N.U 1047585-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026.)

“[...] A concessão de prisão domiciliar a genitor de criança menor de 12 anos, que cumpre pena em regime fechado, condiciona-se à
prova inequívoca de sua imprescindibilidade para os cuidados da prole
, não sendo suficiente a simples condição de pai. A existência de rede de apoio familiar, demonstrada por laudo técnico que atesta o bem-estar da criança sob a guarda de outro parente (no caso, a avó),
afasta a situação de excepcionalidade que autoriza o deferimento da prisão domiciliar humanitária
.”
(N.U 1032672-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025.)

Na espécie, o laudo psicossocial atesta que a entidade familiar se acha regularmente inserida na rede formal de proteção social, sob acompanhamento permanente do CRAS Pedregal desde 2024, o que infirma a existência de quadro de desamparo institucional ou de desassistência integral.

Consigna, ademais, que as menores estão inseridas em contexto familiar estável, sob os cuidados efetivos da avó paterna, em residência adequada e funcional, onde se preservam condições mínimas de organização doméstica e segurança.

Restou igualmente assentado que a responsável exerce, com constância, zelo e senso de responsabilidade, as funções inerentes ao cuidado cotidiano das crianças, inclusive no acompanhamento da rotina escolar, assegurando assiduidade, integração social condizente com a faixa etária e ambiente propício ao saudável desenvolvimento infantojuvenil.

Nesse mesmo contexto, concluiu-se que as crianças apresentam evolução compatível com a idade, vínculo escolar preservado e socialização satisfatória, somando-se a isso laços afetivos positivos tanto com a avó quanto com o genitor,
inexistindo qualquer elemento indicativo de abandono, risco concreto iminente ou desagregação do arranjo atualmente consolidado
.

É certo que o laudo técnico reconhece a condição de acentuada vulnerabilidade experimentada pela genitora do agravante, decorrente tanto do quadro de saúde fragilizado quanto da manifesta sobrecarga física e emocional que sobre ela recai. Todavia, o mesmo documento também evidencia a preservação de relevantes fatores de amparo material e terapêutico, ao consignar que ela permanece em acompanhamento médico regular, submete-se a sessões periódicas de hemodiálise com transporte assegurado e percebe benefício assistencial decorrente do BPC/LOAS.

Vale observar, ainda, neste ponto, sem qualquer juízo depreciativo ou contestação à documentação carreada aos autos, que, embora efetivamente portadora de enfermidade grave, nem mesmo o laudo médico referente à responsável pelas infantes a qualifica como paciente em estado de iminente risco de morte,
tampouco a descreve como pessoa absolutamente incapaz para o desempenho dos atos essenciais da vida cotidiana
.

A imprescindibilidade, no contexto da prisão domiciliar humanitária, encerra requisito jurídico específico e rigoroso, não se confundindo com mera conveniência familiar, maior conforto afetivo, legítimo anseio das crianças pela convivência paterna ou mesmo com vulnerabilidades ou dificuldades ordinárias do núcleo doméstico. Sua configuração reclama
demonstração objetiva
de que apenas o apenado, de maneira imediata e insubstituível, detém condições de prover os cuidados essenciais reclamados pelo caso concreto, inexistindo soluções idôneas no âmbito familiar ou suporte bastante na rede estatal de proteção.

À vista disso,
ausentes elementos concretos que evidenciem situação de desamparo absoluto ou imprescindibilidade inequívoca
da presença do apenado no seio familiar, e consideradas, ainda, as particularidades de sua execução penal – que recomendam especial cautela, tratando-se de apenado que cumpre pena em regime fechado, ostenta três condenações pela prática de delito equiparado a hediondo e, segundo consta, utilizava o próprio lar como ponto de difusão de substâncias ilícitas –, não se mostra viável o deferimento da medida excepcional pretendida.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESP
ROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026